Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-39.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001250-39.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARATÃ DO NORTE (REQUERIDO), ROGERIO FREIRE PESSOA (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO PESSOA FREIRE (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UM ÚNICO CRIME DE
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E MORTE DE TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS – PEDIDO ALTERNATIVO DE INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL –
INVIABILIDADE
– DESÍGNIOS AUTÔNOMOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – MATÉRIA VISITADA E REAFIRMADA EM GRAU RECURSAL EM VIRTUDE DE RECURSO DE CORRÉU QUE ALMEJAVA O RECONHECIMENTO DA FICÇÃO LEGAL DA CONTINUIDADE DELITIVA –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

– Evidenciada a presença de
ações independentes, com
desígnios

autônomos
e liames subjetivos diversos a exigir o reconhecimento do concurso material, não há como se aplicar as regras do concurso formal ou mesmo proclamar tratar-se de crime único, mormente quando a matéria foi reafirmada em grau recursal para enfrentar pedido de corréu relacionado à aplicação da continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

ROGÉRIO PESSOA FREIRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

ROGÉRIO PESSOA FREIRE
ajuizou a presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, pretendendo a
desconstituição parcial
do édito condenatório prolatado nos autos da ação penal n.º 2282-44.2012.8.11.0087 – código 82949 [
ratificado integralmente em relação ao ora revisionando pela Colenda Primeira Câmara Criminal desse e. Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n.º 63084/2015
], que tramitou perante o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, no qual foi condenado à pena de
97
(noventa e sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos IV e V
;
artigo 147
;
artigo 155, §4º, inciso IV
;
artigo 159, §3º
e
artigo 211, todos do Código Penal
, argumentando que deve ser
reanalisada a dosimetria penal
.

Pleiteia a procedência da revisional, especificamente para ser reconhecida a existência de
crime único

ou pelo menos do

concurso formal

entre os crimes, considerando que embora
“...
tenha praticado o crime de extorsão mediante sequestro, com restrição de liberdade e morte de 03 (três) pessoas distintas (Antônio, Anderson e Wilson), é certo que houve a prática de uma ação única e no mesmo contexto fático, em Fazenda do Município de Guaratã do Norte...”
(sic – ID 74142967, pág. 1).

Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 74142972 e segs.

O feito foi originariamente distribuído ao
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, que em despacho de ID 74338972 consignou ter figurado como Relator do respectivo apelo e determinou a redistribuição da revisional, o que foi cumprido conforme certidão acostada no ID 74503460.

Vindos os autos eletrônicos conclusos a este firmatário e, uma vez ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por meio do despacho de ID 74798483 determinou-se a abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 75866450, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência
do pedido
revisional, por não vislumbrar a ocorrência de crime único ou mesmo de concurso formal na espécie.

É o relatório.

À douta Revisão.

Uma vez incluída em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente do documento digital de ID 74142976, que o v. acórdão condenatório
transitou em julgado
em
25/11/2016
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de Revisão Criminal.

Na hipótese dos autos o requerente foi condenado como incurso nas sanções do

artigo 121, §2º, incisos IV e V; artigo 147; artigo 155, §4º, inciso IV; artigo 159, §3º e artigo 211, todos do Código Penal
, cuja denúncia narrou os seguintes fatos,
in verbis
:

“...Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2012, por volta das 19h30min, na Fazenda Lima, localizada na Comunidade Grota do Sapo, zona rural distante cerca de 10 KM da Cidade de Novo Mundo – MT,
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, JOAB DA SILVA PONTES e JIOVANI DA SILVA LIMA,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, com manifesto animus necandi, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima e com o intuito de assegurar a impunidade de outros crimes, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Célio Soares da Silva, causando-lhe ferimentos os quais foram a causa imediata da morte da vítima.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2012, por volta das 19h30min, na Fazenda Lima, localizada na Comunidade Grota do Sapo, zona rural distante cerca de 10 KM da Cidade de Novo Mundo – MT,
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, JOAB DA SILVA PONTES e JIOVANI DA SILVA LIMA,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, ocultaram o cadáver da pessoa de Célio Soares da Silva.

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2012, por volta das 19h30min, na Fazenda Lima, localizada na Comunidade Grota do Sapo, zona rural distante cerca de 10 KM da Cidade de Novo Mundo – MT,
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, JOAB DA SILVA PONTES e JIOVANI DA SILVA LIMA,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, sequestraram as vítimas Antônio Alfanaci Dias, Anderson de Lima Alfanaci e Wilson Silveira Santiago, com o fim de obter para eles, vantagem econômica como preço do resgate
.

Consta também que durante a execução do crime de extorsão mediante sequestro acima noticiado,
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, JOAB DA SILVA PONTES e JIOVANI DA SILVA LIMA,
agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum e com intenção de matar,

efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Antônio Alfanaci Dias, Anderson de Lima Alfanaci e Wilson Silveira Santiago, causando-lhes ferimentos os quais foram a causa imediata das mortes das vítimas.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2012, em horário não apurado com precisão até o presente momento, nas proximidades do Bairro Cotrel, em Guarantã do Norte – MT,
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, JOAB DA SILVA PONTES e JIOVANI DA SILVA LIMA,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, subtraíram para eles coisa alheia móvel consistente em 01 celular de cor preta, marca Sansung; uma máquina fotográfica digital, da marca Sony, com estojo e 01 celular de cor preta, marca Nokia, bens estes pertencentes às vítimas Anderson de Lima Alfanac e Antônio Alfanaci Dias.

Consta, por derradeiro, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de agosto de 2012 por volta das 16h31min, no Município de Novo Mundo – MT,
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, JOAB DA SILVAPONTES e JIOVANI DA SILVALIMA,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, ameaçaram a vítima Rosalina de Lima Dias, com palavras, de causar a ela mal injusto e grave.

Apurou-se que os indiciados
ROGÉRIO
e JIOVANI haviam trabalhado na Fazenda Lima, localizada na Comunidade Grota do Sapo, zona rural distante cerca de 10 KM da Cidade de Novo Mundo – MT, e, em comum acordo com o indiciado JOAB,
decidiram inicialmente sequestrar e extorquir as vítimas Antônio e Anderson. Para tanto, o indiciado ROGÉRIO ficou incumbido de fornecer as seguintes armas: 02 (dois) revolveres calibre .38 e munições
, ao passo que os indiciados JIOVANI e JOAB ficaram com o encargo de arrumar o transporte: uma motocicleta da marca Yamaha, modelo fator e uma motocicleta da marca Honda, modelo Titan.

Ficou relatado que no dia 17 de agosto de 2012, por volta das 18h00min, após providenciarem as armas e os meios de transporte acima narrados, os indiciados se deslocaram até a fazenda das vítimas Antônio e Anderson e lá chegando ficaram na entrada da referida propriedade rural aguardando, sendo fato que alguns minutos depois a vítima Antônio, juntamente com a vítima Wilson, funcionário daquela localidade, passaram pelo local em uma caminhonete de propriedade da primeira vítima.

Extrai-se dos presentes autos que a vítima Antônio perguntou aos indiciados o que eles estavam fazendo lá, oportunidade na qual o indiciado ROGÉRIO, dissimuladamente, disse-lhe que uma das motocicletas estava com problema e, ato contínuo, as vítimas se dispuseram a ajudar, sendo certo, inclusive, que a vítima Antônio convidou os indiciados para que voltassem com ele até a sede da fazenda para chamarem a vítima Anderson para ajudar a carregar a motocicleta defeituosa, a fim de que todos fossem embora para a cidade de Novo Mundo-MT.

Restou suficientemente demonstrado que
quando eles retornaram da sede da fazenda para carregar a aludida motocicleta os indiciados sacaram as armas e anunciaram o sequestro, oportunidade na qual mandaram as vítimas deitarem no chão e as amarraram com fita que haviam trazido para esse propósito.

Em um primeiro momento, os indiciados decidiram voltar à sede da fazenda para também sequestrar a vítima Célio, funcionário daquela propriedade, haja vista que eles haviam sido vistos por tal vítima anteriormente
. Diante disso o indiciado JOAB, munido de uma cartucheira calibre .28 que trouxe consigo para o evento criminoso, ficou vigiando as vítimas Antônio, Anderson e Wilson, enquanto os indiciados ROGÉRIO e JIOVANI foram atrás da vítima Célio.

Ficou comprovado que os dois indiciados acima mencionados dirigiram-se até aquele local e ao abordarem a vítima a mesma tentou fugir, oportunidade na qual os indiciados, utilizando recurso que dificultou a defesa dela, porquanto agiram de inopino e com superioridade ofensiva, consistente no uso de revólveres, efetuaram disparos em direção à vítima que, inclusive, encontrava-se de costas tentando, em vão, fugir das agressões, ficando registrado, ainda, que vários desses disparos foram proferidos pelos indiciados no momento em que a vítima já se encontrava caída ao solo de bruços.

Elucidou-se que
os indiciados mataram a vítima Célio para assegurar a impunidade dos mesmos, uma vez que caso a referida vítima obtivesse êxito em fugir da ação deles, é fato que a mesma poderia identificá-los como os autores do crime de extorsão mediante sequestro em curso.

Insta salientar que após a prática do homicídio acima descrito, os indiciados
ROGÉRIO e JIOVANI arrastaram o corpo da vítima Célio por cerca de 50 (cinquenta) metros e o jogaram dentro de um buraco utilizado como depósito de lixo da fazenda, com o desiderato de ocultarem o referido cadáver, sendo que o indiciado ROGÉRIO efetuou mais dois disparos na cabeça da vítima.

Dando continuidade à empreitada criminosa, os indiciados
ROGÉRIO e JIOVANI deslocaram-se com as vítimas Antônio, Anderson e Wilson na caminhonete de Antônio até o local previamente escolhido para servir de cativeiro e o indiciado JOAB seguiu o aludido veículo em uma motocicleta.

Ficou registrado que
os indiciados conduziram as vítimas até as margens da linha Trevisan e lá chegando fizeram as vítimas descerem do carro e caminharem cerca de 02 (dois) quilômetros até um bananal localizado no interior de uma mata à beira de um riacho
. Chegando nesse local, os indiciados mandaram as vítimas deitarem de bruços e começaram a negociar com elas pedindo dinheiro e cartão de crédito. Relatou-se que
após vislumbrarem que as vítimas não tinham consigo nem uma coisa nem outra, os indiciados de comum acordo decidiram matar as vítimas, oportunidade em que o indiciado ROGÉRIO deu um tiro na cabeça da vítima Wilson, sendo seguido pelo indiciado JOAB que atirou na cabeça da vítima Antônio e, por fim, o indiciado JIOVANI atirou na cabeça da vítima Anderson
, sendo fato que as vítimas em comento foram brutalmente executadas com tiro na nuca, sem qualquer possibilidade de defesa, haja vista que já se encontravam imobilizadas com as mãos amarradas para trás e de joelhos.

Evola-se dos presentes autos que
após a brutal execução acima narrada os indiciados, com evidente animus furandi, subtraíram para eles coisa alheia móvel consistente em 01 celular de cor preta, marca Sansung; uma máquina fotográfica

digital, da marca Sony, com estojo e 01 celular de cor preta, marca Nokia, bens estes pertencentes às vítimas Anderson de Lima Alfanaci e Antônio Alfanaci Dias
.

Vale consignar que
os indiciados dirigiram com a caminhonete, marca Toyota, modelo Hylux, da vítima Antônio até as proximidades do Bairro Cotrel, em Guarantã do Norte – MT e lá chegando atearam fogo no referido veículo automotor
.

Apurou-se também que
após a morte das vítimas os indiciados deram continuidade à atividade delitiva, de modo que passaram a extorquir a família da vítima
, sendo certo que o primeiro contato ocorreu no dia 19 de agosto do corrente ano na oportunidade em que o indiciado JIOVANI enviou uma mensagem de texto por meio do celular da vítima Anderson à namorada deste com os seguintes dizeres: "amor fala pra mãe que eu to vivo, em breve eles entra em contato com ela so depois que não tiver polícia".

Após esse episódio, no dia 21 do mesmo mês
os indiciados passaram a enviar uma série de mensagens à viúva da vítima Antônio exigindo, inicialmente, R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), baixando tal valor para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
. Ficou registrado que durante as negociações a viúva da vítima Antonio pediu que eles mandassem uma prova de vida e obteve como resposta que ela teria que pagar R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acontece que uma equipe da Polícia Civil estava monitorando tais ligações e, durante esse ínterim, lograram êxito em descobrir que o indiciado JOAB estava utilizando-se do aparelho celular da vítima Anderson para conversar com sua namorada de nome Leila. Diante de tal situação, abordaram o referido indiciado e visualizaram no celular que o indiciado carregava as mensagens acerca da negociação do resgate com a vítima Rosalina, razão pela qual JOAB decidiu colaborar com os policiais levando-os à localização e prisão dos demais indiciados, bem como localização dos corpos das vítimas Antônio, Anderson e Wilson.

Importa salientar que durante as negociações com os familiares das vítimas Antônio e Anderson os indiciados reuniram-se na frente de uma residência que faz fundos com a casa do indiciado JOAB para lá decidirem os rumos da negociação, relatando-se, outrossim, que os indiciados JOAB e JIOVANI monitoravam a casa da vítima Rosalina.

Apurou-se, por derradeiro, que durante as negociações com a vítima Rosalina os indiciados, por meio de mensagens enviadas via celular, ameaçaram-na de morte, bem como de matar a sua filha e, ainda, de atear fogo no estabelecimento empresarial da mesma...”
[grifei – ID 74142973, págs. 4/12].

E, por mais que a tese ora apresentada realmente não tenha constituído objeto do apelo interposto por
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
, diante da existência de recursos dos corréus (especificamente o de
Jiovani da Silva Lima
em que se postulou o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte), este e. Sodalício chegou a
reafirmar a configuração do concurso material de crimes, diante da autonomia de desígnios, tal como reconhecido no bojo da r. sentença, inclusive afastando não só a continuidade delitiva, mas também o concurso formal
, conforme excerto que se transcreve,
in litteris
:

“...O recorrente
Jiovani pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes previstos no
artigo 159, parágrafo 3º, do Código Penal
, com relação às vítimas Antônio Afanaci Dias, Anderson de Lima Afanaci e Wilson Silveira Santiago.

Contudo, não foram preenchidos os requisitos objetivos do crime continuado, previstos no artigo 71 do Código Penal, in verbis:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (negritou-se)

Como cediço, o crime continuado é admitido com uma ficção jurídica, visando uma punição menos severa do agente que comete mais de um crime, desde que reunidos os requisitos subjetivos e objetivos.

Assim, para não acumular as penas de vários crimes, manda a norma legal seja aplicada a pena de um dos crimes, a mais grave, se diversas, aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Entretanto, para sua aplicação, impõe-se a observância, conforme o dispositivo citado, de alguns requisitos, sendo que além da prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, exige-se um nexo de continuação, que o agente atue em determinado tempo, lugar, maneira de execução e outras condições assemelhadas, que deverão guardar entre si, semelhanças.

O insigne jurista Damásio Evangelista de Jesus, elucida que “o Código Penal aceitou a teoria puramente objetiva” (Direito Penal, Vol. I, 2003, p. 605).

Como se vê do artigo 71, caput, do Código Penal é suficiente que os crimes da mesma espécie apresentem semelhança em seus elementos objetivos de tempo, lugar, maneira de execução etc.

Cumpre observar, contudo, que dificilmente o juiz, para afastar o concurso material de delitos e reconhecer o nexo de continuidade entre eles, deixará de apreciar o elemento subjetivo do agente. Portanto, adotamos a teoria objetivo-subjetiva.

In casu, verifica-se que houve desígnios autônomos na execução dos crimes, pois, a vítima Wilson foi executada para mostrar que os apelantes “não estavam de brincadeira”, no sentido de intimidar a vítima Antônio para colaborar com os acusados.

Colaciono trecho do depoimento prestado em juízo por Jiovani: ‘[...] Aí ele pediu um milhão para o seu Antônio, aí o seu Antônio falou que não tinha dinheiro. Que o dinheiro que ele tinha ele tinha gastado, falou que tinha gastado dois milhões no confinamento. Não tinha dinheiro, não tinha como dar dinheiro. Aí o Rogerio falou: cê tem sim, tem muito dinheiro. Consegue arrumar. Aí ele falou: não, eu não tenho dinheiro. “Você está achando que eu estou brincando aqui”. Não, não está brincando. Eu já matei um, para matar mais não dá nada. Aí ele foi, em seguida, falou “está vendo que eu não estou brincando”, foi e atirou no Wilson.[...]” (fl. 790)

Já a vítima Antônio foi executada por insistir que não teria dinheiro para o pagamento do resgate pedido pelos recorrentes, alegando que não possuía a quantia exigida.

A vítima Anderson, por fim, foi executada por um dos apelantes, para completar o ciclo, ou seja, cada um dos recorrentes executou uma vítima.

Neste sentido, colaciono trecho do depoimento prestado pelo delegado de polícia Carlos Eduardo Muniz dos Santos, sob o crivo do contraditório:

“[...] Giovani e Joab imputaram a Rogério a ideia do sequestro, eles claramente afirmaram que eles foram mortos no primeiro dia e segundo eles cada um matou um, isso cada um fala de uma forma, mas ali segundo eles os 3 participaram, que um insistiu com o outro, os 3 participaram na morte dos 3, inclusive fala que foi morto o Wilson primeiro, depois o Antônio e por fim o Anderson, inclusive ainda falam que o Anderson implorou para não morrer. [...]” (Delegado de Polícia – degravação – fls. 869-vº/873) (negritou-se)

Demonstrada, portanto, a autonomia dos desígnios na execução das vítimas.

(...)

Também não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, do CP), pois, está fartamente demonstrado que foram praticadas várias condutas criminosas por Jiovani.

Correto, portanto, o reconhecimento na sentença de concurso material de crimes (art. 69, do CP)
...”
(grifei – ID 74142975, págs. 47/50).

Destarte, evidenciada a presença
de ações independentes, com
desígnios

autônomos
e liames subjetivos diversos a exigir o reconhecimento do concurso material [todos esses aspectos sobejamente reafirmados em grau recursal], não há como se aplicar as regras do concurso formal ou mesmo proclamar tratar-se de crime único.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional ajuizado por
ROGÉRIO PESSOA FREIRE
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo revisionando, tenho que não procede sua pretensão no respeitante ao reconhecimento de crime único, tampouco de concurso formal, em relação aos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte das vítimas: Antônio, Anderson e Wilson, haja vista a inequívoca demonstração de desígnios autônomos pelos agentes.

Conquanto o revisionando não tenha suscitado a aludida tese em sede recursal, a defesa do corréu Jiovani da Silva Lima formulou o pleito de aplicação da regra do crime continuado em relação ao delito tipificado no art. 159, § 3º, do CP
[1]
.

Todavia, a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício
[2]
concluiu que as condutas perpetradas pelos réus foram derivadas de desígnios autônomos, revelando-se acertada a aplicação da regra atinente ao cúmulo material de delitos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excerto do voto-condutor proferido pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, Relator da Apelação n. 0002282-44.2012.8.11.0087, cujo julgamento participei na condição de vogal,
verbis
:

“
In casu
, verifica-se que
houve desígnios autônomos na execução dos crimes
, pois, a vítima
Wilson
foi executada para mostrar que os apelantes
‘não estavam de brincadeira’
, no sentido de intimidar a vítima Antônio para colaborar com os acusados.

Colaciono trecho do depoimento prestado em juízo por
Jiovani
:

‘[...] Aí ele pediu um milhão para o seu Antônio, aí o seu Antônio falou que não tinha dinheiro. Que o dinheiro que ele tinha ele tinha gastado, falou que tinha gastado dois milhões no confinamento. Não tinha dinheiro, não tinha como dar dinheiro. Aí o Rogerio falou:
‘cê tem sim, tem muito dinheiro. Consegue arrumar’
. Aí ele falou:
‘não, eu não tenho dinheiro’
.
‘Você está achando que eu estou brincando aqui’
.
‘Não, não está brincando’
.
‘Eu já matei um, para matar mais não dá nada’
. Aí ele foi, em seguida, falou
‘está vendo que eu não estou brincando’
, foi e atirou no Wilson [...]” (fl. 790).

Já a vítima
Antônio
foi executada por insistir que não teria dinheiro para o pagamento do resgate pedido pelos recorrentes, alegando que não possuía a quantia exigida.

A vítima
Anderson
, por fim, foi executada por um dos apelantes, para completar o ciclo, ou seja, cada um dos recorrentes executou uma vítima.

Neste sentido, colaciono trecho do depoimento prestado pelo delegado de polícia Carlos Eduardo Muniz dos Santos, sob o crivo do contraditório:

‘[...] Giovani e Joab imputaram a Rogério a ideia do sequestro, eles claramente afirmaram que eles foram mortos no primeiro dia e segundo eles cada um matou um, isso cada um fala de uma forma, mas ali segundo eles os 3 participaram, que um insistiu com o outro, os 3 participaram na morte dos 3, inclusive fala que
foi morto o Wilson primeiro
,
depois o Antônio
e
por fim o Anderson
, inclusive ainda falam que o Anderson implorou para não morrer. [...]’ (Delegado de Polícia – degravação – fls. 869-v/873) (negritou-se)

Demonstrada, portanto,
a autonomia dos desígnios na execução das vítimas
.

(...)

Também não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes (art. 70, do CP), pois, está fartamente demonstrado que foram praticadas várias condutas criminosas por Jiovani.

Correto, portanto, o reconhecimento na sentença de concurso material de crimes (art. 69, do CP)’.

Nessa ordem de ideias, me alinho ao entendimento esposado pelo eminente Relator, segundo o qual
“evidenciada a presença de ações independentes, com desígnios autônomos e liames subjetivos diversos a exigir o reconhecimento do concurso material [todos esses aspectos sobejamente reafirmados em grau recursal], não há como se aplicar as regras do concurso formal ou mesmo proclamar tratar-se de crime único”
.

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator e, de consequência, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial.

É como voto.

[1]
Art. 159 - Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate: § 3º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.

[2]
TJMT, N.U 0002282-44.2012.8.11.0087, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021